Tribunal: TJBA
Processo: 8037508-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037508-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CONCEICAO SANTIAGO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). VERBA DE NATUREZA ASSISTENCIAL E ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA. SITUAÇÃO DE RUA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA DA VONTADE. MITIGAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ADI 7223/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA MODALIDADE. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. LIMITES NORMATIVOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 154/2023. TETO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. ILEGALIDADE OBJETIVA DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. SISTEMA DE PRECEDENTES. ART. 927 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Constitucionalidade da modalidade de empréstimo consignado vinculada ao BPC reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7223. Tese que não legitima práticas abusivas nem autoriza o comprometimento desproporcional da renda mínima necessária à subsistência do beneficiário.

2. Instrução Normativa PRES/INSS nº 154/2023 que estabelece limite máximo de comprometimento de 35% do valor do benefício, sendo 30% para empréstimos consignados e 5% para cartão consignado ou cartão de benefício. Parâmetro normativo objetivo, fixado pela autoridade reguladora competente e implicitamente validado pelo STF.

3. Contrato impugnado que compromete aproximadamente 53% da renda mensal do agravante, extrapolando de forma manifesta e incontroversa o teto máximo legalmente admitido. Ilegalidade objetiva caracterizada, independentemente da validade abstrata da modalidade contratual.

4. Incidência da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que reforça a centralidade do mínimo existencial, do equilíbrio contratual e da função social do crédito, legitimando a intervenção judicial para evitar dano grave e de difícil reparação.

5. Situação fática agravada do consumidor — pessoa idosa, beneficiária de verba assistencial e em situação de rua — que evidencia risco concreto à subsistência e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. CONCESSÃO DA LIMINAR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº

8037508-52.2025.8.05.0000
, de Salvador, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII